Tribunal: TJMT
Processo: 1020870-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1020870-71.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ORZILIO CORDEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ORZILIO CORDEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 83054954):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PERPETRADOS EM FACE DE SUAS NETAS ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2005 – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – DIVERSIDADE DO MODUS OPERANDI – PARTICULARIDADES DA ABORDAGEM DE CADA VÍTIMA – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA – HABITUALIDADE CRIMINOSA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE INFANTES QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. Precedentes do STJ.
2. In casu, a despeito da similaridade das condições de tempo e lugar dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra suas netas entre os anos de 2000 e 2005, as particularidades da abordagem em face de cada vítima evidencia a diversidade do modus operandi empregado pelo agente, de modo que não está presente o requisito objetivo pertinente à identidade do modo de execução.
3. Não bastasse isso, ressai dos autos que o agravante praticava reiteradamente crimes contra a dignidade sexual de crianças, o que demonstra a habitualidade criminosa do agente, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas destacadas pela Defensoria.
4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
5. Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 87713468), o recorrente sustenta violação ao artigo 71 do Código Penal, ao argumento de que “o próprio acórdão guerreado minudencia a ocorrência de fatos que não podem ser entendidos senão como mais de uma ação criminosa da mesma espécie, em mesma situação de local, tempo e modo de execução”.
Alega que “improcedem as asserções constantes do acórdão combatido, de que os crimes receberam modo diverso de execução, eis que tais se realizaram mediante emprego de coação do avô contra suas netas, tanto pela vis absoluta como pela vis moralis”.
Recurso tempestivo (Id. 88726996).
Contrarrazões (Id. 90425974).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a suposta ofensa ao art. 71 do CP, fundada na tese de que se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL) E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA (ARTIGO 241- B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficaram comprovadas nos autos, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas, bem como o concurso material entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N. Ora, rever tais fundamentos, a fim de possibilitar a absolvição do acusado, bem como a ausência de desígnios autônomos, para a incidência da continuidade delitiva entre os delitos, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a criação de uma relação de falsa amizade com a vítima revela um maior desvalor da conduta, caracterizando um abuso de confiança, o que desborda o tipo penal em questão, aumentando a censurabilidade da conduta praticada, justificando a exasperação da pena-base.
3. Em relação às consequências do delito, a Corte de origem decidiu pela sua reprovabilidade, uma vez que uma das vítimas ficou nervosa e vomitando, após os fatos, tendo sido, inclusive, submetida a tratamento psicológico por cinco meses. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos crimes praticados, transcendendo a normalidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1702782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A MODIFICAR O QUE JÁ DECIDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena.
2. No caso em apreço, verifica-se que a defesa não comprovou que a condenação teria violado frontalmente as provas colhidas na instrução, cingindo-se a alegar que a pena-base foi indevidamente exasperada, que deveria ocorrer a desclassificação das condutas e o reconhecimento de crime único e continuado, o que não dá ensejo à revisão criminal, que não se presta à simples reanálise de provas que já foram exaustivamente examinadas pelo Tribunal Estadual.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência deste Sodalício entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. No caso em apreço, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, porquanto baseada em circunstâncias concretas, tendo em vista que o réu, em concurso de agentes, todo encapuzados e munidos com armas de fogo utilizaram-se de violência exacerbada para com a vitima, que ficou tetraplégica.
3. Na espécie, para que fosse possível a análise das teses defensivas segundo a qual deveria ocorrer a desclassifcação da conduta praticada pelo agente e ser reconhecida a existência de crime único, além de crime continuado, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 784.551/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça